Tribunal: TJMT
Processo: 1023178-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Trata-se e Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABAHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Civil de Tangará da Serra, que nos autos n.o 1005787-44.2020.8.11.0055 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – determinou que a Requerida autorizasse o tratamento de terapia ocupacional com a Dra. Jaqueline Caldeira de Queiroz (CREFITO 9022-TO), especialista em integração sensorial e o método aba, pelo tempo necessário ao tratamento da requerente, conforme solicitação médica especificando a profissional adequada para o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor da causa.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a decisão não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido sustentada em fatos dissociados da realidade, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão do provimento jurisdicional antecipado, insculpidas no art. 300 do CPC, além de inadvertidamente deixar de resguardar a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado, conforme exigido pelo §1o mesmo dispositivo processual, conforme se demonstrará a seguir.
Defende a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência.
Alega que não restou demonstrado nos autos a presença do perigo de dano da Agravada, considerando que a UNIMED Cuiabá ofereceu o custeio do tratamento com a Dr.a Anaely Maricato de Camargo.
Sustenta que a Agravada é residente em Tangará da Serra, sendo que a UNIMED Cuiabá não possui prestadores credenciados para a realização do tratamento solicitado.
Que a Agravada ingressou com a ação objetivando que o tratamento fosse realizado especificamente com a profissional Dr.a Jaqueline Caldeira de Queiroz. Contudo, visando assegurar a saúde da Agravada, a Unimed Cuiabá direcionou a Agravada para atendimento com a profissional Dr.a Anaely Maricato de Camargo, que atende em Tangará da Serra – MT e é terapeuta ocupacional com certificado para atuação em método ABA.
Assevera que a Agravada insiste na alegação de que a profissional indicada pelo Agravante não possui certificação na modalidade ABA, no entanto conforme demonstrado pelo certificado juntado aos autos a médica indicada está habilitada.
Portanto, que não se pode legitimar o pedido de tutela de urgência quando não estão presentes, concomitantemente, os requisitos autorizadores, como ocorre no caso em concreto, razão pela qual requer a reforma da r. decisão.
Defende a legalidade da negativa, que somente tem o dever de autorizar os procedimentos, medicamentos e eventos de saúde constantes do rol de procedimentos médicos abrangidos pelo contrato.
Que a terapia ocupacional – método ABA é um conceito de vida e não um método, já que se trata de reeducação comportamental, sendo certo que não oferece tipo restrito de tratamento que possua eficácia comprovada em diagnóstico como o apresentado pela parte Agravada.
Defende que a Nota Técnica do Natujus chegou à conclusão que qualquer outro tratamento teria a mesma eficácia que o procedimento comum, até mesmo academia de musculação, modalidades de esportes, aulas de danças, etc possuiriam o mesmo efeito, entretanto, é certo que esses lazeres jamais teriam cobertura nos planos de saúde.
Discorre acerca da necessidade do efeito suspensivo.
Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso.
No mérito, que seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo o indeferimento do tratamento objeto da demanda.
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento do efeito pleiteado através do Recurso de Agravo de Instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 995, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Analisando a decisão agravada, verifico que razão não assiste a Cooperativa Agravante.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
O tratamento postulado pela recorrida foi indicado por profissionais habilitados que a acompanha, devendo, por ora, ser mantido.
A probabilidade do direito da Recorrida resta demonstrada em Primeiro Grau no momento em que apresenta os documentos comprobatórios da existência da relação jurídica com a Requerida/Recorrente. Em relação ao perigo da demora, restou demonstrado que a condição que acomete a agravada é grave e necessita de intervenção com os tratamentos indicados pelos profissionais, sob pena de agravamento da condição de sua saúde.
Ademais, em uma análise superficial, verifica-se que a médica (Dra. Jaqueline Caldeira de Queiroz) se mostra neste momento mais indicada para o atendimento da Agravada.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Relator Substituto